Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-19.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000158-19.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/10/2023 Publicação: 30/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDO NOS MESMOS MOLDES DE AÇÕES ANTERIORMENTE PROPOSTAS – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANEJO DE AÇÃO JUNTO À JUSTIÇA COMUM, COM INTUITO DE BURLAR A COISA JULGADA – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Rodrigo Vieira da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Paulo Rodrigo Vieira da Silva, ex-soldado PM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V (coisa julgada), do Código de Processo Civil (CPC), condenando-o ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Houve a aplicação ao autor e ao seu advogado de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 81 do CPC (Evento 57 – SENT1). Consta dos autos que o ex-Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva propôs ação declaratória em desfavor do Estado de Minas Gerais, requerendo a concessão de tutela de urgência, para a determinação de imediata reintegração do requerente nas fileiras da PMMG a fim de que exerça suas funções laborais na cidade de Juiz de Fora/MG. No mérito, requereu que fossem julgados procedentes os pedidos para a declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria número 105.317/2017 – 4ª Região de Polícia Militar (RPM) –, ratificando-se a tutela concedida, mantendo-o nas fileiras da Corporação Militar, e que o réu fosse condenado ao pagamento dos salários durante o período em que ficou excluído da PMMG, a partir de 18 de dezembro até a efetiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reintegração, acrescido dos consectários legais. E, ainda, requereu a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – Evento 1 – INICI1. A ação foi distribuída inicialmente na comarca de Juiz de Fora, em data de 6 de maio de 2022 (Eventos 1 a 3). A ação tramitou naquela comarca até a data de 2 de dezembro de 2022, quando o meritíssimo juiz de direito da Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estaduais decidiu pela declinação da competência para esta Justiça castrense (Evento 3 – DECL_COMPE7). Aportando a ação junto a 5ª AJME, certificou-se a identificação de ações anteriormente propostas pelo mesmo autor: 0001100-75.2014.9.13.0002, 0002828-51.2014.9.13.0003 (ambas do sistema SINGEP), 1000007-26.2015.9.13.0002, 1000056-02.2017.9.13.0001, 1000067-25.2017.9.13.0003, 1000067-28.2017.9.13.0002 (todas do sistema PJE) e 1000067-96.2015.9.13.0002, 2001370-92.2019.9.13.0001, 2000131-07.2020.9.13.0005, 2000021-71.2021.9.13.0005 (todas do sistema EPROC). Em despacho de Evento 8 – DESP1 –, o meritíssimo juiz de direito na 5ª AJME – Cível – determinou juntada das certidões de inteiro teor referentes a cada ação cível discriminada na referida certidão, que foram lavradas na forma seguinte: 1) Procedimento Cível n. 2001370-92.2019.9.13.0001 (Evento 10), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 29/10/2019, a denominada “AÇÃO DECLATATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE EX-POLICIAL MILITAR CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo Administrativo Disciplinar n. 105.317/2017 – 4ª RPM, como incurso no artigo 13, inciso XII, c/c artigo 64, inciso I, ambos do CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor teria se referido de modo depreciativo ao Comandante-Geral da PMMG, em exercício à época, ao postar no grupo de aplicativo “WhatsApp”, meio de comunicação utilizado por policiais militares lotados no COPOM/4ª RPM, sua insatisfação com o horário de pagamento do 13º salário, através das seguintes exclamações: “Cadê o Cmt!!!, “Tá quietinho!!!”, Já recebeu o dele!!!” “[...] Fora Cmt Geral Bianchini!!!!!! Além disso, parodiou a mensagem do Secretário de Planejamento e Gestão do Governo com os seguintes dizeres: “Prezados servidores públicos do Estado de Minas Gerais, venho em nome do excelentíssimo Governador do Estado informar-lhes que tocamos o fodas pra todo mundo”. Caracterizando, assim, o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII do CEDM. Ao final, foi punido com a pena de demissão dos quadros da Corporação da PMMG. Consta na certidão de evento 10 que o pedido foi julgado parcialmente procedente. Houve o trânsito em julgado da sentença em 19/06/2020. 2) Procedimento Cível n. 2000131-07.2020.9.13.0005 (evento 11), o autor Ex-PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em 29/12/2020, a denominada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PUNIÇÃO DE DEMISSÃO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.317/2017 – 4ª RPM, como incurso no artigo 13, incisos XII, da Lei 14.310/02, sendo, ao final, punido, disciplinarmente, com demissão. A ação foi proposta em razão de fato datado de 22/12/2016. Teve como causa de pedir supostas ilegalidades praticadas pela Administração Militar no Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.317/2017 – 4ª RPM; e, quanto ao pedido, se limitou a decretação de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.317/2017 – 4ª RPM, para reintegrá-lo ao quadro da PMMG, com todos os direitos advindos, tais como promoções e vantagens pecuniárias. O pedido inicial foi julgado improcedente, em primeira e segunda instâncias, e seu trânsito certificado em 7 de novembro de 2022. Consta na certidão de evento 11 que o pedido foi julgado improcedente. Houve o trânsito em julgado da sentença em 07/11/2022. 3) Procedimento Cível n. 1000007-26.2015.9.13.0002 (Evento 12), o Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 04/03/2015, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.427/2013 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor teria, no dia 24 de setembro de 2013, deixado de prestar continência regulamentar a Oficial que adentrava na Unidade. Ao final, foi punido disciplinarmente. Consta na certidão de evento 12 que o pedido foi julgado improcedente em primeira instância e, em segunda instância, reformada para a anulação da punição aplicada. Houve o trânsito em julgado da sentença em 16/06/2016. 4) Procedimento Cível n. 1000056-02.2017.9.13.0001 (Evento 13), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 09/11/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.459/2012 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor, no dia 25 de setembro de 2013, deixou de cumprir ordem de oficial, no sentido de comparecer ao NAIS, a fim de providenciar a homologação de atestado médico. Ao final, foi punido disciplinarmente. Consta na certidão de evento 13 que o pedido foi julgado improcedente. Houve o trânsito em julgado da sentença em 21/02/2019. 5) Procedimento Cível n. 1000067-25.2017.9.13.0003 (Evento 14), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 21/12/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido a duas Comunicações Disciplinares, quais sejam: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Comunicação Disciplinar n. 122.195/2013, por ter, no dia 04 de novembro de 2013, na cidade de Contagem/MG, dispensado do uso e manuseio de armamento, conforme Ata n. 141.149, de 25/10/2013, da JCS, não cumprindo a ordem do Comandante da 25ª Cia PM, para que apresentasse com o armamento fixo que estava sob sua posse, a fim de que este fosse recolhido pelo tempo de dispensa e conforme determinação prevista pela JCS. Ao final, foi punido disciplinarmente como incurso no art. do art. 14, inciso III, CEDM; - Comunicação Disciplinar n. 122.121/2013, por ter, no dia 08 de novembro de 2013, na cidade de Contagem/MG, dispensado do uso e manuseio de armamento, conforme Ata n. 141.149, de 25/10/2013, da JCS, não cumprindo a ordem do comandante da 25ª Cia PM, para que apresentasse com o armamento fixo que estava sob sua posse, a fim de que este fosse recolhido pelo tempo de dispensa e conforme determinação prevista pela JCS. Ao final, foi punido disciplinarmente como incurso no art. do art. 14, inciso III, CEDM. Consta na certidão de evento 14 que o pedido foi julgado improcedente. Houve o trânsito em julgado da sentença em 14/12/2018. 6) Procedimento Cível n. 1000067-28.2017.9.13.0002 (Evento 15), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 20/12/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.791/2014, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor, no dia 21 de abril de 2014, na cidade de Contagem/MG, estando escalado de 07h00min às 15h00min da Recepção do REDS do 18º BPM, faltou a chamada bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado. O Militar não comunicou nenhum militar da equipe da SOU de serviço o motivo da falta. Ao final, foi punido disciplinarmente. Consta na certidão de evento 15 que o pedido foi julgado improcedente. Houve o trânsito em julgado da sentença em 10/07/2019. 7) Procedimento Cível n. 1000067-96.2015.9.13.0002 (Evento 16), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 08/09/2015, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.118/2013 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido procedimento narra que o Autor teria, no dia 05 de novembro de 2013, faltado à chamada, bem como a todo serviço, o que resultou na perda de vinte e quatro pontos em seu conceito funcional e em quatro dias de suspensão. Consta na certidão de evento 16 que o pedido foi julgado procedente para anular a punição. Houve o trânsito em julgado da sentença em 19/11/2016. 8) Procedimento Cível n. 0001100-75.2014.9.13.0002 (Evento 17), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 09/05/2014, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 442/11 – 18º BPM, como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM, sendo, ao final, punido disciplinarmente com a perda de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pontos negativos em seu conceito funcional e prestação de serviço extraordinário. Consta na certidão de evento 17 que o pedido foi julgado improcedente em primeira instância e, em segunda instância, reformada parcialmente para a anulação da punição aplicada. Houve o trânsito em julgado da sentença em 28/03/2016. 9) Procedimento Cível n. 0002828-51.2014.9.13.0003 (Evento 18), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 03/12/2014, a denominada “AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINSTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 120.233/2013 – 18º BPM, como incurso no artigo 13, inciso III, do CEDM, que culminou na instauração de um Processo Administrativo Disciplinar, para avaliar a capacidade do militar de permanecer nas fileiras da PMMG. Consta na certidão de evento 18 que o pedido foi julgado procedente para anular a punição. Houve o trânsito em julgado da sentença em 21/07/2015. Em análise do mérito, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível – extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V (coisa julgada), do CPC. Condenou o ora apelante ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Aplicou ao autor e ao seu advogado multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 81 do CPC (Evento 57 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 76), sustentando que não há que se falar em litigância de má-fé, tendo em vista que não agiu com dolo ou culpa; que não foi sua intenção subverter a verdade dos fatos como meio de defesa; e que não tentou confundir quem quer que seja, porque não ludibriou, não forjou provas, não enganou e sequer teceu longas teses com esse objetivo. Enfatizou que moveu a presente ação com o principal objetivo de demonstrar o assédio moral vertical sofrido na Corporação Militar, o que, a seu ver, não implica dizer que estava agindo de má-fé Aduziu que o juízo a quo condenou a parte apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 a 81 do CPC, entretanto não apontou, de forma específica, quais seriam os prejuízos sofridos pelo Estado de Minas Gerais. Concluiu que a condenação em multa por litigância de má-fé é ilegítima e desproporcional, porquanto o meritíssimo juiz a quo não levou em consideração que a parte contrária não sofreu qualquer dano decorrente da suposta litigância de má-fé e, além disso, não ponderou o fato de ele ser pessoa humilde na concepção da palavra. Sustentou a existência do dano moral decorrente da demissão, que considera injusta, o que teria causado a ele abalos psicoemocionais muito superiores à noção de mero dissabor cotidiano, bem como inúmeros afastamentos do trabalho para buscar tratar-se psicologicamente, pois sua saúde mental estava comprometida, precisando buscar terapia e ajuda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 psiquiátrica, com utilização de psicotrópicos e ansiolíticos, além de recomendação de afastamento do trabalho por pelo menos 60 dias com internação em nosocômio especializado para sua recuperação. Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar-se a decisão, uma vez ser flagrante o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de militares arrolados em fase de especificação de provas; para afastar-se a condenação por litigância de má-fé; e, ao final, julgar-se procedente o pedido de condenação do Estado de Minas Gerais no pagamento de indenização em virtude do comprovado assédio moral vertical sofrido por ele na caserna, após sua reintegração no 22° BPM, bem como a declaração de nulidade do PAD de Portaria número 105.317/2017 – 4ª RPM –, com efeito ex-tunc. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 83). Sustentou que o apelante, em diferentes datas, ajuizou a mesma ação, por três vezes, sob os números 2001370-92.2019.9.13.0001 e 2000131-07.2020.9.13.0005, além dos presentes autos, em que constavam o mesmo réu, pedidos e causa de pedir, tendo os referidos processos transitado em julgado, mediante sentenças resolutivas de mérito, razão pela qual a tríplice identidade entre as ações restou configurada, esbarrando, também, na coisa julgada. Quanto à condenação por litigância de má-fé, alegou sua manutenção, considerando que o ora apelante não somente ajuizou três ações idênticas, em diferentes datas, mas constou como advogado nas mesmas, tendo até recorrido da sentença, atuando de forma ativa em ambos os processos, razão pela qual detém o necessário conhecimento quanto ao preceito constitucional da coisa julgada, estampada na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, assim como no próprio CPC, art. 502, sabendo do impedimento legal de se reavaliar/ajuizar, salvo as ações rescisórias, a mesma demanda, repetida vezes. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso, considerando-se a ocorrência de coisa julgada, tendo o apelante ingressado perante este juízo, com a mesma causa, por três vezes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estar presente o requisito e o pressuposto de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Mantenho a gratuidade de justiça, já deferida na primeira instância, considerando, ainda, a documentação apresentada com o recurso de apelação. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que aquele douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões, claras e precisas, dos motivos pelas quais se impõe a coisa julgada. Transcrevo: Antes de adentrar no mérito da causa, é necessário tecer algumas considerações acerca dos documentos juntados nos eventos 10 e 11. Em razão do envio dos autos a esta Justiça Militar, a Secretaria da 5ª AJME expediu a certidão de evento 6, aduzindo: “Certifico que, em consulta aos sistemas SINGEP, PJE e EPROC, foram identificadas as seguintes Ações Cíveis n. 0001100-75.2014.9.13.0002, 0002828-51.2014.9.13.0003 (ambas do sistema SINGEP), 1000007-26.2015.9.13.0002, 1000056-02.2017.9.13.0001, 1000067-25.2017.9.13.0003, 1000067-28.2017.9.13.0002 (todas do sistema PJE) e 1000067-96.2015.9.13.0002, 2001370-92.2019.9.13.0001, 2000131-07.2020.9.13.0005, 2000021-71.2021.9.13.0005 (todas do sistema EPROC), em nome do Autor, que tramitaram e que tramitam nesta Justiça Militar Estadual.” Ato contínuo, foram juntados aos autos, nos eventos 10 a 18, certidões detalhadas dos citados processos, contendo as petições iniciais, sentenças, acórdãos e certidões de trânsito em julgado. Processos Autos n. 2000158-19.2022.9.13.0005 Autos n. 20001370-92.2019.9.13.0001 Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Data de distribuição 06/05/2022 29/10/2019 29/12/2020 Partes Autor: Paulo Rodrigo Vieira da Silva Réu: Estado de Minas Gerais Autor: Paulo Rodrigo Vieira da Silva Réu: Estado de Minas Gerais Autor: Paulo Rodrigo Vieira da Silva Réu: Estado de Minas Gerais Pedidos Liminar: Reintegração imediata às fileiras da PMMG. Mérito: Nulidade do PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de danos materiais e morais. Liminar: Reintegração imediata às fileiras da PMMG. Mérito: Nulidade do PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de danos materiais e morais. Liminar: Reintegração imediata às fileiras da PMMG. Mérito: Nulidade do PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de danos materiais e morais. Causa de Pedir Ilegalidades praticadas pela Administração Militar no PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de assédio moral. Ilegalidades praticadas pela Administração Militar no PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de assédio moral. Ilegalidades praticadas pela Administração Militar no PAD n. 105.317/2017 – 4ª RPM, além de assédio moral. Sentenças 09/03/2020: Houve resolução de mérito. Pedidos julgados parcialmente procedentes, apenas para decretar a nulidade do PAD a partir do ato de notificação do Autor quanto a decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral 26/05/2021: Houve resolução de mérito. Pedidos julgados improcedentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Para o presente caso, interessa-nos as certidões e documentos constantes nos eventos 10 e 11. Para fins de comparação entre as três demandas, permito-me elaborar a tabela abaixo, com o objetivo de facilitar o entendimento. Pela tabela comparativa acima é possível perceber, de plano, que as partes, causas de pedir e pedidos são idênticos, com a única diferença que, nos autos n. 2001370-92.2019.9.13.0001, o Autor apontou ilegalidades até a decisão tomada pelo Comandante-Geral da PMMG, e, nas outras duas ações, acrescenta ilegalidades supostamente cometidas entre a sua reintegração e a segunda demissão. Sendo assim, com o trânsito em julgado das duas ações anteriormente ajuizadas, a teor do § 4º, do art. 337, do CPC, entendo a ocorrência de coisa julgada, conforme a seguir transcrito: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; VII - coisa julgada; [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Oportuno ressaltar que a coisa julgada, embora não alegada pelo Réu na contestação, deverá ser declarada de ofício pelo Juiz, nos termos do artigo 485, inciso V e parágrafo 3º, ambos do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; [...] § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Isto posto, é evidente a ocorrência da coisa julgada, sendo inevitável a extinção da presente ação, sem resolução de mérito. Lado outro, há que se considerar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Autor, conforme artigos 79 e seguintes, do CPC. da PMMG e reintegrar o Autor às fileiras da PMMG. Recursos Não houve recurso Sentença mantida pelas instâncias recursais Trânsito em julgado Ocorrido em 02/06/2020 para o Autor e em 19/06/2020 para o Estado de Minas Gerais. Acórdão transitou em julgado em 07/11/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A mera pretensão do Autor em discutir o mesmo tema em juízos distintos, por si só, já caracteriza ação manifestamente temerária e protelatória passível de reprimenda por parte do Poder Judiciário. Todavia, no presente caso, há situações agravantes que não podem ser desconsideradas: - As petições iniciais da presente ação e da ação n. 2001370-92.2019.9.13.0001 são praticamente idênticas, elaboradas e distribuídas pelo próprio Autor; - As duas ações foram distribuídas pelo Autor, então advogado, que, inclusive, atuou ativamente em ambos os processos, sendo que, em um deles, inclusive recorreu da sentença de mérito proferida. - Embora o processo n. 2000131-07.2020.9.13.0005 tenha sido distribuído por outro advogado, o Autor nele atuou e ainda vem atuando de forma ativa. Conforme previsto no art. 5º e art. 77, I e II, ambos do CPC, é dever das partes, bem como de seus procuradores, comportar-se segundo a boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento ou dos requisitos mínimos exigidos daqueles que se dispõem a enfrentar uma ação judicial, seja como autor ou réu. Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior sustenta o seguinte: “[...] Dentro da sistemática do processo civil moderno, as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos. Mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo, como método oficial de procura da justa e célere composição do litígio. Daí a exigência legal de que as partes se conduzam segundo os princípios da lealdade e probidade, figuras que resumem os itens do art. 77 do NCPC, em sua acepção mais larga, e decorrem da norma fundamental do art. 5º [...]. Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé [...]. Isso se dá quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, em que só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” (Código de processo civil anotado, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, págs. 302-303). O Egrégio TJMMG, por sua vez, assim já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO IMEDIATO E MEDIATO – AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA NA JUSTIÇA COMUM – LITISPENDÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL N. 2000137-77.2021.9.13.0005/JME. RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO. 29/11/2022” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A bem da verdade, o Autor busca no Poder Judiciário uma verdadeira loteria, onde, se ali não se acerta, tenta aqui a mesma sorte, tratando-se, pois, de manobra ardilosa, forçada, utilizando-se de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar, não só este Juízo, mas todo o Poder Judiciário, caracterizando-se, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80, do CPC. Deixo de analisar o mérito, ante a perda do objeto Consta destes autos que o apelante já havia proposto outra ação ordinária sobre a demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM –, nos autos do Processo n. 2001370-92.2019.9.13.0001, conforme certificado no Evento 10. Naquela ação, na análise do mérito do feito, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) – Cível – decidiu no sentido de procedência parcial tão somente para declarar a nulidade do PAD a partir do ato de notificação do autor quanto à decisão demissionária prolatada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e determinar a sua reintegração às fileiras da PMMG, com efeitos retroativos à data de demissão, se por outro motivo não houvesse perdido o cargo público. Conforme destacado na decisão “a quo”, aplicam-se ao caso as disposições do art. 5081 do Código de Processo Civil (CPC), visto que, desde a primeira ação, como foi objeto da causa de pedir e do pedido a demissão decorrente do PAD de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM –, caso existissem nulidades provenientes de vícios dos atos praticados antes da notificação da demissão, estas já poderiam ter sido arguidas pelo ex-militar. O trânsito em julgado certificado nos autos do processo tornou imutável a sentença dos Autos n. 2001370-92.2019.9.13.0001. Sobre o interstício entre a cientificação da demissão e o recurso levado a conhecimento do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, houve a apreciação do procedimento administrativo no Feito de n. 2000131-07.2020.9.13.0005 (Evento 11). Se as possíveis nulidades não foram trazidas ao conhecimento do Poder Judiciário, isso ocorreu em virtude da inércia da parte autora, e não poderia, aqui, ser corrigido esse equívoco. Tem-se que o PAD de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM – foi considerado todo regular, bem como a solução dada a ele pelo excelentíssimo comandante-geral e a tramitação ocorrida após o recebimento do recurso ao governador do Estado de Minas Gerais. Nesse ponto, pelas razões acima expostas, entendo que não há que se falar em modificação da decisão “a quo”. Quanto à condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que deverá ser mantida, uma vez que não foram apresentados elementos para sua desconstituição. Como visto acima, além de existirem três ações com os mesmos fatos, fundamentos e pedidos, o que inclusive ensejou o reconhecimento da coisa julgada, não 1 Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 há, na terceira ação – ajuizada inclusive no âmbito da Justiça comum, com o intuito de burlar as decisões anteriormente prolatadas nesta Justiça Militar – qualquer menção à existência das ações anteriores ou a algum fato a demonstrar a boa-fé do autor. Entendo haver ocorrido ofensa à boa-fé processual, porquanto o apelante altera a verdade dos fatos quando omite e maneja o processo contra a coisa julgada existente na forma estabelecida no art. 80 do CPC. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator